Tribunal: TJSP
Processo: 1030744-35.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada ausência de fundamento para repetição de indébito – Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada – Não cabimento – Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Manutenção da decisão – Embargos rejeitados.